Tribunal: TJES
Processo: 0001059-57.2015.8.08.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001059-57.2015.8.08.0015

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CONCEICAO DA BARRA

APELADO: MARISTELA MELGACO

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Maristela Melgaço contra acórdão da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Espírito Santo que deu provimento à apelação do Município de Conceição da Barra para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido autoral. A embargante sustenta omissão do acórdão quanto (i) à análise da alegada intempestividade recursal diante do prazo em dobro conferido à Fazenda Pública e (ii) à ilegalidade do ato do ente público, ante a ausência de notificação no processo administrativo que resultou na demolição de imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão apta a justificar a oposição de embargos de declaração, especialmente quanto à análise da tempestividade recursal e da alegada ilegalidade do ato administrativo que determinou a demolição do imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC.

4. Não há omissão quando o órgão julgador enfrenta a matéria controvertida de forma suficiente, ainda que não acolha os argumentos apresentados pela parte, pois a omissão relevante refere-se a ponto que deveria ser decidido e não foi apreciado.

5. O acórdão embargado analisou expressamente a preliminar de intempestividade, afastando-a com fundamento na existência de erro no sistema eletrônico do Tribunal que indicou prazo recursal incorreto, circunstância reconhecida como justa causa para afastar a intempestividade, conforme entendimento do STJ.

6. Também não há omissão quanto à alegação de ilegalidade do ato administrativo, pois o acórdão examinou o conjunto probatório e concluiu que a demolição do imóvel decorreu de situação de risco estrutural constatada por relatório técnico da Secretaria Municipal de Infraestrutura e por levantamento do Corpo de Bombeiros.

7. As alegações da embargante revelam mero inconformismo com o resultado do julgamento e pretendem rediscutir o mérito da decisão, providência incompatível com a finalidade dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

9. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

10. Não há omissão quando o acórdão enfrenta suficientemente a matéria controvertida, ainda que rejeite os argumentos apresentados pela parte.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.003, §5º, e 183; CTN, art. 78; Lei Complementar Municipal nº 11/2006, art. 158, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 986.173/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 24.04.2018, DJe 03.05.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001059-57.2015.8.08.0015

EMBARGANTE:
MARISTELA MELGAÇO

EMBARGADO:
MUNICIPIO DE CONCEICAO DA BARRA

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por
MARISTELA MELGAÇO
contra o v. acórdão proferido no id. 16177911 pela Eg. Terceira Câmara Cível que, à unanimidade de votos, deu provimento à apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA
para reformar a sentença e julgar totalmente improcedente o pleito autoral.

Em seu recurso (id. 16680086), a embargante alega que o acórdão incorreu em omissão pois não observou o disposto nos artigos 1.003, § 5º e 183, ambos do CPC, que asseguram às pessoas jurídicas de direito público o benefício do prazo em dobro. Defende que não cabe flexibilização do prazo recursal, uma vez que o sistema ampliou o prazo indevidamente.

Em relação ao mérito, sustenta que a conclusão do Acórdão embargado mostra-se equivocada e dissociada do fato reconhecido na sentença, eis que não houve notificação da embargante no processo administrativo de nº 5088/2014-1.

Aduz que a ausência de notificação viola os princípios do contraditório e do devido processo legal, e que o poder de polícia do ente público não deve suprimir o direito de defesa do interessado.

Ainda, defende que o Parecer Técnico da Secretaria Municipal de Infraestrutura foi emitido sem a observância de prazo mínimo que possibilitasse a defesa da embargante ou a adoção de medida judicial.

Pelo exposto, pugna pelo conhecimento do recurso e o seu provimento, a fim de sanar as omissões apontadas.

Muito bem.

O Embargos de Declaração é recurso de fundamentação vinculada e, na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de
obscuridade,

contradição
,
omissão
ou
erro material
no pronunciamento judicial.

A
omissão
passível de correção pela via dos embargos “são aqueles (vícios) que recaem sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, e
não sobre os argumentos utilizados pelas partes
, sendo certo que não há falar em omissão simplesmente pelo fato de as alegações deduzidas não terem sido acolhidas pelo órgão julgador.” (AgInt no AREsp 986.173/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 03/05/2018).

Fixado isso, em que pese a argumentação trazida pela embargante, entendo que o acórdão recorrido não está maculado pelo vício da omissão.

Isso porque o acórdão embargado enfrentou de forma clara a preliminar aventada, afastando a intempestividade alegada, no sentido de que o erro de indicação do prazo recursal no sistema eletrônico do Tribunal devidamente comprovado configura justa causa para afastar a intempestividade do recurso, conforme entendimento do C. STJ.

Além disso, no mérito, não há qualquer omissão quanto à alegação de ilegalidade no ato da administração pública. Como prova disso, transcrevo os fundamentos do voto condutor do Acórdão embargado (id.15204794):

[...] Todavia, o acervo probatório produzido nos autos não evidencia a ocorrência do apossamento de terras particulares pelo Poder Público com ou sem destinação pública, sem o devido processo expropriatório.

Em primeiro lugar, ao contrário do que consignado na r. sentença recorrida não há nos autos perícia judicial que ateste que a demolição foi motivada exclusivamente pela necessidade de obras de reestruturação urbana.

Pelo contrário, foram colacionados o Relatório da Visita Técnica realizada no bairro em que situado o imóvel e o Parecer Técnico da Secretaria Municipal de Infraestrutura datado de 01 de agosto de 2014 que esclarece a situação verificada no local da vistoria (fls. 95/97):

[...] dirigi-me nesta data ao Bairro Bugia com o objetivo de avaliar as condições de habitabilidade dos imóveis de propriedade da Sra. Zilda Hornicko e Sr. Edson Raimundo, e "in loco" constatei que as edificações estão em estado de ruína total, podendo vir a ruir a qualquer momento, colocando em risco as pessoas residentes nas imediações e de turistas que visitam o local.

Pelo exposto, sugere-se que estas ruínas sejam imediatamente demolidas, e que sejam tomados os devidos cuidados na demolição das ruínas, a fim de preservar a integridade física das pessoas que irão promover os serviços de demolição, bem como, as dos vizinhos.[...]

Igualmente, a situação de risco foi constatada pelo Corpo de Bombeiros, por meio de Certidão de Levantamento de Risco que, em 24/12/2010, expediu relatório em que se atesta que “dezenas de residências estão em risco de desabar. Algumas estão na iminência de tal risco devido às ferrugens expostas com o avançado estado de oxidação (ferrugens) e deformação em suas paredes, colunas e vigas. Outras, porém, apesar de se apresentarem poucas deterioradas, estão abaixo do nível do terreno arenoso que está sendo utilizado para recuperação da Bugia” (fls. 98/99).

Portanto, a necessidade de demolição constatada pelo Corpo de Bombeiros e pela Secretaria Municipal de Infraestrutura, por meio do processo administrativo de n° 5088/2014-1, motivo pelo qual
não houve ilegalidade no ato da Administração Pública.

Ao revés, o Município exerceu o seu poder de polícia e a prerrogativa de auto-executoriedade dos atos administrativos, de modo a evitar riscos à integridade física e à vida da apelada, bem como das pessoas que transitam e residem na região, limitando o exercício do direito individual em benefício do interesse público, em estrita conformidade ao art. 78, do Código Tributário Nacional:

[...]

Além disso, a demolição está expressamente prevista Lei Complementar nº 11/2006 do Município de Conceição da Barra, in verbis:

Art. 158. A demolição total ou parcial da obra será aplicada nos seguintes casos:

(...)

II - quando a obra apresentar perigo de desmoronamento ou risco de acidente, em todo ou em parte, determinado após a realização da vistoria por parte dos órgãos competentes da Prefeitura ou por parte de profissionais indicados pela Prefeitura;

Ademais, importa consignar que era de conhecimento da apelada que o imóvel em questão encontrava-se em área de risco, pela ação do mar e terreno arenoso, tendo a mesma declarado em seu depoimento na audiência de instrução que a maré batia na parede da casa e destruía o que ela fazia, ocasião em que o Município realizou uma obra para evitar o grande avanço da maré (Id 14560593).

Desta feita, restando inequívoco o risco de desabamento do imóvel da apelada e de todos aqueles em situação semelhante, pode-se concluir que ao determinar a demolição do imóvel, o Poder Público atuou de forma diligente em estrita observância à legislação municipal, tendo em vista o iminente risco constatado, não havendo qualquer conduta lesiva.
[...] (Grifei)

Com base em tudo isso, é evidente que as razões manejadas são relativas ao seu inconformismo com o acórdão proferido, sendo claro que a embargante almeja rediscutir o mérito recursal, sob o argumento de que houve contradição e omissão deste Órgão Julgador, pretensão incabível na via dos aclaratórios.

Destaco que, de acordo com o artigo 1.025 do Código de Processo Civil, os pontos suscitados pela parte embargante passam a ser considerados prequestionados, mesmo que os embargos de declaração opostos nesta instância estadual tenham sido inadmitidos ou rejeitados, desde que a Corte Superior entenda pela existência dos vícios estampados no artigo 1.022 do mesmo diploma legal.

Feitas estas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.